Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602981-31.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
10/04/2023
Número: 0602981-31.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEIÇÕES 2022- TEREZA FERNANDES LOPES-
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO- PSC
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELEICAO 2022 TEREZA FERNANDES LOPES DEPUTADO
ESTADUAL (INTERESSADA)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
TEREZA FERNANDES LOPES (REQUERENTE)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43565143
10/04/2023
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 43565143 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013335571500000042528146
Número do documento: 23041013335571500000042528146
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:39:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.858

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602981-31.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
INTERESSADA: ELEICAO 2022 TEREZA FERNANDES LOPES DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
REQUERENTE: TEREZA FERNANDES LOPES
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
CANDIDATA NÃO ELEITA. DEPUTADA
ESTADUAL.
ABERTURA
EXTEMPORÂNEA DE CONTA BANCÁRIA
ESPECÍFICA.
IRREGULARIDADE
PASSÍVEL
DE
RESSALVAS.
APROVAÇÃO
DAS
CONTAS
COM
RESSALVAS.
1. O atraso na abertura da conta bancária
específica, por um curto período, enseja

Num. 43565143 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013335571500000042528146
Número do documento: 23041013335571500000042528146
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:39:41
aposição de mera ressalva, com fundamento no princípio da proporcionalidade, caso não comprometa a fiscalização e
efetiva análise das contas. Precedentes
TRE/PR.
2. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 03/04/2023
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas apresentada por TEREZA FERNANDES LOPES, candidata a
deputada estadual, pelo partido PSC, relativa às Eleições Gerais de 2022.
Houve a apresentação das contas parciais (ID 43125999) e das contas finais (ID 43233412).
Publicado o edital, nos termos do artigo 56, caput, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE (ID
43249333/43249335), não houve impugnação (ID 43362818).
O Setor Técnico deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, ao apreciar as contas da candidata,
emitiu Parecer Técnico Conclusivo pela aprovação das contas, com ressalvas (ID 43518955).
Intimada acerca do Parecer Técnico Conclusivo (ID 43521696), a candidata apresentou
manifestação pela aprovação das contas (ID. 43524753).
A Procuradoria Regional Eleitoral, devidamente intimada, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas (ID 43528567).
Após, vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas visa a fiscalização das arrecadações e gasto de campanha pela Justiça

Num. 43565143 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013335571500000042528146
Número do documento: 23041013335571500000042528146
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:39:41
Eleitoral, com o objetivo de se garantir a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições, bem
como de inibir o abuso do poder econômico e político por parte dos concorrentes a cargo eletivo,
a fim de se manter o equilíbrio da disputa.
Destaque-se que, no caso em análise, a Prestação de Contas Eleitorais foi apresentada
tempestivamente.
Examinadas as contas apresentadas, pela Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste
Tribunal (ID 43518955), não foi encontrada qualquer irregularidade que comprometesse a sua
higidez, conforme, em síntese, destaco: a) não constam informações de recebimentos de
recursos de fontes vedadas; b) não constam informações de recebimento de recursos de origem
não identificada; c) não houve repasse de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário e de
recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC - para a
candidata prestadora de contas; d) a abertura da conta bancária destinada ao recebimento de
Doações para Campanha extrapolou o prazo de 10 (dez) dias contados da concessão do CNPJ,
em desatendimento ao disposto no art. 8, § 1º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, não
sendo possível aferir a correção dos valores declarados na prestação de contas em relação ao
período em que não houve a abertura da conta bancária, bem como a eventual omissão de
receitas e gastos eleitorais; e) não constam informações a respeito de sobras ou dívidas de
campanha para a prestadora de contas, conforme Extrato da Prestação de Contas Final (id.
43234041).
A falha especificada pelo Setor Técnico deste Tribunal, está indicada no item “8” do Parecer
Técnico Conclusivo (ID 43518955).
A prestadora, na petição de ID 43521696, justificou que o descumprimento do prazo legal para
abertura da conta bancária foi em razão do excesso de pessoas nas instituições bancárias e do
atendimento restrito no período da pandemia, bem como pelo fato de que trabalhava e precisava
cumprir horário. Além disso, pugnou pela aplicação do princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, para que as contas sejam aprovadas, porque não se trata de irregularidade grave e
porque não houve prejuízos à análise da regularidade das contas pela Justiça Eleitoral.
A obrigação legal de abertura de conta bancária específica pela candidata ou pelo candidato deve
ocorrer no prazo de 10 (dez) dias a partir da concessão do CNPJ, consoante determina o artigo
8º, § 1º, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os
candidatos a abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal,
no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com carteira comercial
reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no
art. 13 desta Resolução.
§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de
atendimento bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)
I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da
concessão do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Num. 43565143 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013335571500000042528146
Número do documento: 23041013335571500000042528146
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:39:41

Não obstante a justificativa apresentada pela prestadora, verifica-se que houve um atraso de 14
(quatorze) dias para a abertura da conta específica. Isso porque a concessão do CNPJ ocorreu
em 15 de agosto de 2022 e a abertura da conta bancária foi realizada somente em 08 de
setembro de 2022.
No caso em análise, o atraso na abertura da conta bancária de campanha, em que pese viole o
dispositivo legal alhures transcrito, foi por um curto período e não comprometeu a fiscalização e a
efetiva análise das contas. Por conseguinte, com base no princípio da proporcionalidade, essa
irregularidade enseja apenas aposição de ressalva.
Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, conforme a seguir:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
GASTOS
ELEITORAIS.
COMBUSTÍVEIS. NOTA FISCAL. CIRCULARIZAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA.
TRÂNSITO PELA CONTA. ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DEVOLUÇÃO.
TESOURO
NACIONAL.
NÃO
DETERMINADO
NA
SENTENÇA.
IMPOSSIBILIDADE NO RECURSO. REFORMATIO IN PEJUS. VALOR DIMINUTO.
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
[...] 4. Impõe–se a aposição de mera ressalva ao atraso diminuto na abertura da
conta bancária quando não ocorrem indícios de movimentação financeira anterior e
não houve, por este motivo, prejuízo à fiscalização. [...] 6. Recurso conhecido e, no
mérito, provido. Contas aprovadas com ressalvas. (RECURSO ELEITORAL nº
060062954, Acórdão de Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação:
DJE - DJE, Tomo 129, Data 05/07/2022)

Portanto, considerando a apresentação das contas de forma tempestiva e a possibilidade de
apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral,
que constatou apenas uma falha, alhures mencionada, mas que não compromete a regularidade
final, as contas, neste caso, devem ser aprovadas com ressalvas.
III - CONCLUSÃO
Ante os fundamentos fáticos e jurídicos expostos, voto no sentido de julgar APROVADAS COM
RESSALVAS as contas de TEREZA FERNANDES LOPES, relativas às eleições de 2022, com
fundamento no artigo 30, inciso II, da Lei 9.504/97, e no artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

JOSÉ RODRIGO SADE – RELATOR

Num. 43565143 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 10/04/2023 13:33:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041013335571500000042528146
Número do documento: 23041013335571500000042528146
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/04/2023 14:39:41

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602981-31.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - INTERESSADA: ELEICAO 2022 TEREZA FERNANDES
LOPES DEPUTADO ESTADUAL - Advogados do(a) INTERESSADA: RAFAEL BANNACH MARTINS
- PR100687, CARLA QUEIROZ - PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS -
PR112302, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO -
PR109539, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-
A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
REQUERENTE: TEREZA FERNANDES LOPES -
Advogados da REQUERENTE: RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687, CARLA QUEIROZ -
PR87815-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, FERNANDA RODRIGUES
REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - PR109539, CLAUDIA JACOB
ROCKEMBACH - PR84130-A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR16759-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG
FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 03.04.2023.